Tribunal: TJES
Processo: 5002022-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002022-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE MOZER NOGUEIRA

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VITORIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. WRIT DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. COMPLEXIDADE DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Felipe Mozer Nogueira, custodiado preventivamente por suposta participação em organização criminosa, no contexto da denominada “Operação Sintonia”, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea para a prisão, bem como omissão judicial no exame de pedido de desmembramento processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais consistem em: (i) verificar a existência de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) apurar eventual ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea; e (iii) avaliar eventual desídia judicial em apreciar o pedido de desmembramento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não foi instruído com cópias das decisões judiciais atacadas, tampouco com elementos suficientes à aferição da legalidade da prisão, inviabilizando o exame do mérito.
4. Consta que o paciente cumpre pena definitiva imposta pela Justiça Federal, sendo a prisão preventiva decretada no curso da nova ação penal fundamento para regressão cautelar de regime.
5. A alegação de excesso de prazo não prospera diante da complexidade do feito, que envolve 21 réus com defesas autônomas e intercorrências processuais atribuídas a outros corréus.
6. O pedido de desmembramento do feito, ainda que juridicamente admissível, constitui faculdade do juízo processante e não direito subjetivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus deve ser instruído com prova pré-constituída que evidencie de plano o constrangimento ilegal alegado.

A alegação de excesso de prazo deve considerar a complexidade do feito e eventual contribuição da defesa ou de corréus à mora processual.

O desmembramento do feito nos termos do art. 80 do CPP é faculdade do juízo processante, pautada por critérios de conveniência e oportunidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648; LEP, art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 786745/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022.

STJ, AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.06.2016, DJe 17.06.2016.

STJ, AgRg no HC 728276/SP, T5, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002022-73.2025.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE MOZER NOGUEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

12166431
) impetrado em favor de
FELIPE MOZER NOGUEIRA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
6
ª Vara Criminal
de
Vitória
/ES.

Segundo a narrativa constante na inicial, a defesa do paciente sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação de culpa, agravado pelo alegado desatendimento jurisprudencial ao pedido de revogação da prisão preventiva e desmembramento do feito, protocolado há mais de 06 (seis) meses, sem que até o momento tenha havido apreciação judicial efetiva.

Aduz ainda que o paciente, até então custodiado em regime semiaberto por força de condenação anterior, possui histórico de bom comportamento e que a sua manutenção em cárcere preventivo estaria alicerçada em elemento probatório frágil e isolado – um suposto bilhete que mencionaria seu nome no contexto de organização criminosa.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 12233595.

Informações prestadas em ID nº 12650589.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
13095141
) opinando pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Inicialmente, destaco que o habeas corpus, por sua natureza célere e cognição sumária, exige, para que seu mérito seja devidamente enfrentado, a apresentação de prova pré-constituída suficiente a demonstrar, de plano, a ilegalidade da custódia. No presente caso, embora a defesa alegue excesso de prazo e falta de fundamentação idônea na decisão prisional, não trouxe aos autos, na impetração, cópia da decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva, tampouco do teor da denúncia ou de peças processuais aptas a evidenciar, minimamente, o conteúdo decisório questionado.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que
“habeas corpus deve ser instruído com as peças necessárias para confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas na impetração”
(STJ - AgRg no HC: 786745 PR 2022/0375356-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

De outra parte, verifica-se que o paciente está preso preventivamente no bojo da denominada “Operação Sintonia”, voltada à desarticulação de núcleo local da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme se extrai do parecer ministerial. Segundo relatado, Felipe Mozer, vulgo “Abadon”, teve seu nome incluído em documento manuscrito apreendido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de corré, caracterizando, segundo o Parquet, sua vinculação com a facção.

Importa ainda salientar que, conforme consta nos documentos que instruem os autos, o paciente encontra-se cumprimento pena definitiva imposta nos autos da Ação Penal nº 0007168-80.2017.4.03.6000, que tramitou perante a 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, a qual lhe impôs a reprimenda de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, tendo sido a sentença condenatória transitada em julgado em 04 de fevereiro de 2025.

Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva no âmbito da presente ação penal estadual ensejou a regressão cautelar de regime, nos moldes do art. 118, inc. I, da LEP, não havendo qualquer irregularidade nesse procedimento.
Nesse sentido:

"
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art . 112 do normativo em referência
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)"

Assim, eventual concessão da ordem, ainda que deferida, não acarretaria a imediata liberdade do paciente, persistindo o título executivo penal que o vincula ao cumprimento da reprimenda imposta pela Justiça Federal.

No que tange à alegação de excesso de prazo, não há como acolhê-la. O feito apresenta considerável complexidade, tendo em vista o número expressivo de acusados (21), cada qual com defesa autônoma. Além disso, há nos autos registros de atraso provocado por alguns corréus que, apesar de intimados, não apresentaram resposta à acusação, obstando o início da instrução processual. Tal fato, inclusive, foi reconhecido pelo Ministério Público, que passou a se manifestar favoravelmente ao desmembramento do feito em razão da inércia injustificada de defesas específicas, medida que, até o momento, está submetida ao juízo processante.

Cumpre destacar, por fim, que o pedido de desmembramento, ainda que juridicamente viável à luz do art. 80 do CPP, não constitui direito subjetivo da defesa, sendo questão submetida à discricionariedade do juízo de origem, pautada por critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO . FACULDADE DO JUÍZO PROCESSANTE. ART. 80 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO .
(...)
3. Constitui faculdade do Juízo processante determinar a separação ou a reunião de processos, pautando-se por critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo qualquer prejuízo à defesa, porquanto há a possibilidade de compartilhamento de provas, permitindo o exercício das garantias constitucionais que regem o processo penal. Além disso, destaca-se que a ação desmembrada correrá perante o mesmo Juízo o que evita decisões contraditórias .(...
)
(STJ - AgRg no HC: 728276 SP 2022/0068436-8, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Portanto, ausentes os requisitos formais para conhecimento do writ, diante da deficiência de instrução, da ausência de interesse processual útil e da não demonstração inequívoca de ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado, impõe-se, em consonância com o Parecer do Ministério Público, o
NÃO CONHECIMENTO
da impetração.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.